Tribunal: STF
Processo: ARE 1444487
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NA VIGÊNCIA DO ART. 40, §19, DA CF, ALTERADO PELA EC Nº 41/2003. NORMA AUTOEXECUTÁVEL. SÚMULA Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO À VANTAGEM ASSEGURADO. LIMITE TEMPORAL DO RECEBIMENTO. NOVO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR. ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. REGRA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA LOCAL DA TEMÁTICA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART.37, CAPUT, DA CF). OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente a implantar o abono de permanência e a pagar os valores retroativos, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da inadimplência, mais juros de mora com base no rendimento da caderneta de poupança no período, a partir da citação. 



    2 – A atribuição do efeito suspensivo ao recurso, no âmbito dos Juizados Especiais, constitui-se excepcionalidade restrita à possibilidade de dano irreparável, fato não demonstrado.



    3 – Inexistente o Regime Próprio de Previdência no Município, a contribuição do servidor municipal efetivo faz-se ao Regime Geral de Previdência Social, de sorte que a concessão do abono de permanência fica-lhe garantida, independentemente do regime previdenciário ao qual está vinculado, segundo o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. 



    4 – Os servidores públicos, titulares de cargos efetivos, à luz do art. 40, §19, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, desde que preencham os requisitos da aposentadoria voluntária na sua vigência e optem por permanecer em serviço, têm direito ao abono de permanência, mesmo na ausência de regramento próprio da municipalidade, e é a hipótese dos autos. 



    5 – Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, que altera o §19 do art.40 da Constituição Federal, aquele deixa de ter a eficácia plena, tornando-se norma de eficácia limitada, uma vez que impõe a regulamentação, por cada ente federativo, dos critérios para a concessão do abono de permanência ao servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e faça a escolha por ficar na ativa, daí por que, a partir desse novo regime jurídico constitucional, de efeitos imediatos em relação ao anterior revogado, interrompe-se o pagamento da vantagem e não se admite concedê-la, enquanto não advier a disciplina local a respeito, sob pena de quebra do princípio da legalidade, previsto no art.37, caput, da CF.



    6 – Cabe trazer à tona de ofício a matéria dos juros moratórios e da correção monetária (AgInt no Resp. 1895569/SP, 1ªT, Rela. Min. Regina Helena Costa, j.12/09/2022, DJe 15/09/2022), para incidi-los a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça e da sua reiterada jurisprudência sobre o tema: AgInt nos EDcl no Resp. 1892481/AM, 2ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j.29/11/2021, DJe 16/12/2021.



    7 – Fixam-se os juros moratórios com o índice oficial de correção da caderneta de poupança e a correção monetária com o IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021, após esta data, entra a Taxa Selic, observando-se o previsto nos Temas 810 e 905 do STJ, bem assim na EC nº113/2021, conforme os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, Dje 28/10/2021; AgInt no AREsp 1366316/AL, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 26/06/2020.



    8 – Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, em parte, para determinar o pagamento do abono de permanência ao servidor, desde quando completou, sob os auspícios da EC nº 41/2003, as exigências para a aposentadoria voluntária, porém, delimito o recebimento até a entrada em vigor da EC nº 103/2019 ou até a publicação da aposentadoria, o que ocorrer primeiro, a incidir sobre a parcelas vencidas a correção monetária e os juros de mora, conforme acima definidos, mantidos os demais termos da sentença.



    9 – Sem custas nem honorários advocatícios.



    10 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95. 



    2. O Município de Caicó/RN alega contrariedade aos arts. 37, caput, e 40, § 19, da CF. 



    3. A Maria da Guia Diniz Carneiro, por sua vez, alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; 37, XV; 40, §§ 8º e 19; e 60, §4º, IV, todos da Constituição Federal.



    4. Os recursos foram inadmitidos pelo Presidente da Turma ao argumento de incidirem no caso as Súmulas 279 e 282/STF, bem como por não ter sido demonstrada a repercussão geral da matéria.



    5.  Decido. 



    6. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.



    8. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].



    9. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 



    10. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    11. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, os recursos não poderiam ser conhecidos, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos.



       



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.



    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.



    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.